Tribunal: TJMT
Processo: 1033653-98.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033653-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA - CPF: 015.209.811-98 (APELADO), SINDD LOPES OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 117.061.186-94 (ADVOGADO), RAFAEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 005.651.781-56 (APELADO), R. Q. A. S. - CPF: 108.574.771-96 (APELADO), SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA - CPF: 015.209.811-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. J. Q. A. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC –- TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FALTA DE AVISO PRÉVIO. DESPESAS EXTRAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou comprovado nos autos que o apelado, passageiro da empresa GOL Linhas Aéreas S.A., teve seu voo de retorno do Rio de Janeiro para Cuiabá alterado sem aviso prévio, resultando em atraso superior a 24 horas, acarretando despesas com hospedagem e alimentação.

2.

Aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (art. 14)
, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, desde que configurados o defeito na prestação do serviço e o nexo causal.

3.

Dano moral caracterizado, diante dos transtornos causados ao passageiro, que superaram o mero aborrecimento, sendo devida a compensação.

4.

Quantum indenizatório que deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1033653-98.2022.8.11.0041 ajuizada por
R. Q. A. S. representada por SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA
que, julgou procedente os pedidos contidos na inicial condenando a parte requerida ao pagamento de 8.000,00 (oito mil reais) referentes a danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e ainda reconheceu a existência de coisa julgada relativa aos pedidos formulados pelos demais autores.

Inconformado, o apelante alega ausência do dever de indenizar, arguindo não haver configuração de ato ilícito ou irregular e defende que o contrato da empresa de transporte aéreo com seus clientes deve prezar pela segurança dos passageiros causando perda a qualquer outro aspecto.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial e, subsidiariamente, almeja reduzir a indenização por dano moral a um
“patamar condizente à demanda”.

Nas contrarrazões, o apelado defende a falha na prestação de serviço pela apelante e pleiteia pela manutenção da condenação ante a rejeição do recurso de apelação.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença que condenou a apelante ao pagamento de danos morais, custas e honorários advocatícios.

O
bserva-se que o requerente, ora apelado, adquiriu passagens aéreas da Requerida para uma viagem com saída de Cuiabá e destino ao Rio de Janeiro, planejada para ocorrer entre os dias 08.03.2020 e 16.03.2020, com o intuito de passar férias em família. O trecho de retorno estava previsto para o dia 16.03.2020, às 18:00, com chegada em Cuiabá às 21:50, via conexão em Brasília.

No entanto, ao chegar ao aeroporto no Rio de Janeiro para o retorno, fora informado de que o voo havia sido alterado, sem aviso prévio, para o dia seguinte, 17.03.2020, necessitando arcar com despesas de hospedagem no valor de R$ 304,97, além de alimentação adicional devido ao atraso.

Desse modo, ficou comprovado que o retorno da Requerida para Cuiabá/MT sofreu um atraso de quase 24 horas, uma vez que o voo de volta, originalmente previsto para decolar do Rio de Janeiro/RJ em 16/03/2020 às 18:00, com escala em Brasília/DF às 21:05, tinha chegada programada em Cuiabá/MT para as 21:50 do mesmo dia.

Assim, trago a luz o disposto no
o art. 14 do CDC:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No mesmo sentido, dispõe o
art. 27 da resolução n. 400 da ANAC:

Art. 27.
A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual;

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Logo, não há dúvidas na falha da prestação dos serviços, o que impõe o dever ressarcitório pelos danos morais, que no caso se revelam comprovados, diante do longo atraso (24 horas), que causa transtornos e aflição a qualquer passageiro, sobretudo a um incapaz.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO DE
VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO. Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ
AgRg no REsp 971113/SP
Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

(TJ-MT 10001698520198110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022) (Grifei)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia a dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.
O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (N.U 1013886-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

Assim, inexiste razão para reforma do julgado quanto à indenização, de modo que passo à análise do valor.

Acerca do
quantum
indenizatório, há que se observar que a sentença arbitrou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sobre a quantificação, a jurisprudência deste sodalício traz sua vertente:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. REACOMIDAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO QUE EMBARCOU SEIS HORAS APÓS O VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Impedimentos operacionais que ocasionam atraso de voo de aproximadamente seis horas do previamente contratado pelo passageiro, enseja em falha na prestação dos serviços e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Reduz o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058445-08.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024).

As indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

Ponderando tais orientações e circunstâncias do caso, constato a necessidade de redução do montante fixado a título de indenização de cunho moral para o importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em especial por se tratar o Apelado de menor incapaz, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024